Tribunal: TJBA
Processo: 0000727-45.2014.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000727-45.2014.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que se resignam contra o mérito do acórdão.

2. O Acórdão versou expressamente e sem qualquer contradição ou falta de fundamentação as razões pelas quais, no caso concreto, a frustração de pagamento integral da remuneração do servidor no período natalino era apta à produção de lesão à dignidade indenizável, o que constitui matéria já julgada não passível de modificação pela via dos aclaratórios.

2. O embargante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação da decisão embargada, sendo incabíveis os efeitos infringentes pretendidos quando não ocorre omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão.

3. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do recurso nº
0000727-45.2014.8.05.0133
, em que é embargante
MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA
e embargada
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator